Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-87.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. COMPRAS E SAQUES COM CARTÃO FURTADO. PROTOCOLO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO E DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DA ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. SAQUES E TRANSFERÊNCIA COM CLARO INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à parte autora a importância de R$ 7.390,00 (sete mil trezentos e noventa reais), a título de dano material, e declarar a inexigibilidade da cobrança das taxas e encargos referentes aos valores acima, condenando a ré a proceder ao cancelamento da cobrança ou restituição dos valores, a serem oportunamente comprovados em eventual cumprimento de sentença.
2. Em suas razões recursais, a parte ré requereu atribuição de efeito suspensivo ao recurso, aduziu carência da ação por ausência de interesse de agir e sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que o cartão com chip somente pode ser utilizado mediante senha, sendo que o terceiro somente poderia ter acesso a senha pessoal em caso de culpa do correntista. Ao final, argumenta que a parte autora somente solicitou o bloqueio do cartão no dia 11/07/2021 às 11:23, após o furto. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 34952107 e 34952108). Contrarrazões apresentadas (ID 34952115).
4. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
5. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
6. Constatado que a demanda, em tese, é adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ocorrer com o julgamento do mérito. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
7. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, artigos 2o e 3o; STJ, Súmula 297).
8. No caso, a parte autora esclareceu na sua inicial que as compras impugnadas foram realizadas apenas alguns minutos após o furto do cartão. Em complemento, agrega Boletim de Ocorrência com notícia do fato (ID 34952063) registrado minutos após o furto (11/07/2021) e colaciona ao processo a negativa do pedido de reembolso endereçado à parte ré (ID 34952069) e extrato da compra fraudulenta (ID 34952066). Ademais, solicitou o bloqueio do cartão à parte recorrente. Nesta senda, verossímeis as alegações da parte autora, uma vez que teve a cautela de se dirigir até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência e solicitou o bloqueio do cartão.
9. Finalmente, a utilização do cartão por terceiro não configura a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros para fins da exclusão da responsabilidade da parte ré, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 14 da Lei 8.078/90. Isso porque houve falha de segurança na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta corrente do correntista não identificando duas compras seguidas e de valores elevados, o que caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC). No mesmo sentido, confira-se o precedente: (Acórdão n.1083906, 07096020320178070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Ademais, sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.